Tribunal: TJDFT
Processo: 0004719-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21.
I – Os fatos constantes dos autos, relativos à prescrição intercorrente, são anteriores à Lei 14.195/21, portanto deve ser aplicada a redação original do art. 921 do CPC/2015.
II – O § 4o do art. 921, em sua redação do CPC de 2015, previa que, após a suspensão do processo por um ano, o prazo prescricional tinha início automaticamente, sem a necessidade de intimação.
III – Na presente execução, fundada em cheque, decorrido o prazo de um ano da sentença que suspendeu a execução, determinando-se a expedição da certidão de crédito, a exequente não se manifestou no prazo de seis meses, art. 59 da Lei 7.357/85, por isso ocorreu a consumação da prescrição intercorrente.
IV – Extinta a execução por prescrição intercorrente, é incabível a fixação de honorários nos termos do art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/21, e consoante jurisprudência do eg. STJ.
V – Apelação desprovida.